Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730603-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: NAYARA SANTOS SOUSA MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. MENOR VALOR ENTRE O VALOR DE MERCADO DO BEM E DAS PARCELAS NÃO PAGAS. 1. A parte agravante se insurge contra decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que “o pronunciamento judicial que desafia o referido recurso deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na determinação de juntada de documento para a conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução”. Todavia, uma vez que o referido despacho de emenda à inicial tem a possibilidade de inflingir gravame ao agravante, revejo o entendimento anterior para, aplicando-se a tese da taxatividade mitigada, conhecer do agravo de instrumento. 2. Insurge-se o agravante contra a emenda à inicial que converteu a ação de busca e apreensão em execução, determinando que esta deveria prosseguir com “o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor”. 3. Em análise de questão semelhante, esta Turma já decidiu que “[e]m caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor” (Acórdão 1400770, 07364006820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). 4.Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 4a do Decreto-Lei no 911/69, defendendo que, uma vez convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial quando o bem não for localizado na posse do devedor, o valor da execução deve prosseguir na forma prevista em contrato, e não sobre o equivalente em dinheiro ao bem fiduciariamente alienado em garantia. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 4a do Decreto-Lei no 911/69, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Em análise de questão semelhante, esta e. Turma já decidiu que “[e]m caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor” (Acórdão 1400770, 07364006820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Desse modo, escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem, no sentido de que a execução da dívida deverá ser representada pelo equivalente em dinheiro ao veículo financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado” (ID 58198201). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003